Tribunal: CARF
Processo: 10825.724731/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.724731/2019-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.736 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
LYRIA BIZARRO SOUZA ZAMUNARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
ISENÇÃO DE IRPF POR MOLÉSTIA GRAVE.
Ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas
físicas se cumpridos os requisitos abaixo:
1 - sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço;
2 - as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma, no período objeto da isenção;
3 - a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2202-009.734, de 04 de abril de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10825.724729/2019-43 paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly .

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.724731/2019-12
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.724731/2019-12

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da R. Acórdão proferido pela
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro que
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário constituído.
Segundo o Acórdão recorrido, foi efetuada notificação de lançamento em
decorrência de apuração das infrações de rendimentos indevidamente considerados como isentos
por moléstia grave e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre tais
rendimentos no exercício de 2018, ano-calendário 2017.
A Contribuinte foi cientificada do lançamento e apresentou a impugnação por
intermédio de mandatário, alegando, em síntese, os fatos a seguir descritos:
- apresentou laudo médico pericial emitido pela Secretaria Estadual de Saúde,
CAIS Professor Cantídio, assinado por médico, que é funcionário do referido Órgão. Assim, a
alegação de que dentre seus objetivos não está a elaboração de laudos para o fim proposto deve
ser repelida por falta de fundamento legal.
- cita Solução de Consulta Interna Cosit no 11, de 2012, e afirma que não há
exigência para que o contribuinte seja paciente do órgão emissor, nem que o órgão emissor tenha
atribuição para emissão de laudos periciais oficiais, bastando que o estabelecimento seja de
entidade pública federal, estadual ou municipal; e
- a requerente comprovou através de laudo médico pericial emitido pelo estado
que é portadora de moléstia grave, bem como aposentada, devendo ter reconhecido o seu direito
à isenção de IRPF a partir de 08/1998.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão com dispensa de ementas.
Cientificado da decisão de 1a Instância, a contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário.
O Recorrente insurge-se contra a omissão de rendimentos, ressaltando a isenção
em razão de moléstia grave consistente em paralisia irreversível e incapacitante
osteoartrite/osteoartrose CID M-19 e M-80.
Alega que desde 2019 está acometido de Alzheimer.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.724731/2019-12

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, devendo ser conhecido.
Vejamos a descrição inserta na notificação de lançamento (fls.):
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 174.817,71, recebido (s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo,
indevidamente declarados como isentos e/ou não tributáveis, em razão de o
contribuinte não ter comprovado ser portador de moléstia considerada grave ou
sua condição de aposentado, pensionista ou reformado nos termos da legislação
em vigor, para fins de isenção do Imposto de Renda.
LAUDO MÉDICO PERICIAL RECUSADO. OFICIADO O ÓRGÃO
EMISSOR DO LAUDO ASSIM RESPONDEU; REITERAMOS QUE ESTE
CAIS TEM COMO OBJETIVO A ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL E TERAPÊUTICA NO TRATAMENTO A PACIENTES
ACOMETIDOS
POR
TRANSTORNOS
MENTAIS,
USUÁRIOS
DE
DEPENDÊNCIA QUÍMICA POR ÁLCOOL E DROGAS, NÃO VISANDO EM
NENHUM MOMENTO A ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA O FIM
PROPOSTO EM VOSSOS OFÍCIOS (PERÍCIA PARA FINS DE ISENÇÃO
DE IRRF DEVIDO MOLÉSTIA INFECCIOSA)."
(...)
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre rendimentos declarados como lsentos e Não Tributáveis em
decorrência de proventos de aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia
grave, ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço ou por moléstia
profissional, no valor de R$ 1.358,62, glosa esta referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou
sua condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação
em vigor, ou não comprovou a efetiva retenção do Imposto de Renda sobre
rendimentos isentos e/ou não tributáveis, para fins da compensação pleiteada.
(...)
No curso do processo administrativo fiscal, o Colegiado de Piso analisou a defesa e a
considerou improcedente, ao fundamento que (fls.):
O presente lançamento versa sobre apuração das infrações de rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, no valor de
R$174.817,71, e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de
R$1.358,62. As infrações reportam-se ao exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.724731/2019-12

De acordo com a descrição dos fatos da notificação de lançamento às fls. 27 e
28, a autoridade lançadora motivou as infrações pelo seguinte fundamento:
“LAUDO MÉDICO PERICIAL RECUSADO. OFICIADO O ÓRGÃO
EMISSOR DO LAUDO ASSIM RESPONDEU; REITERAMOS QUE ESTE
CAIS TEM COMO OBJETIVO A ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL E TERAPÊUTICA NO TRATAMENTO A PACIENTES
ACOMETIDOS
POR
TRANSTORNOS
MENTAIS,
USUÁRIOS
DE
DEPENDÊNCIA QUÍMICA POR ÁLCOOL E DROGAS, NÃO VISANDO EM
NENHUM MOMENTO A ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA O FIM
PROPOSTO EM VOSSOS OFÍCIOS (PERÍCIA PARA FINS DE ISENÇÃO
DE IRRF DEVIDO MOLÉSTIA INFECCIOSA)."
(...)
Com relação à natureza dos rendimentos recebidos pela contribuinte das citadas
fontes pagadoras, não há controvérsia nos autos de que se trata de proventos de
aposentadoria e sua complementação. A Fiscalização restringiu a motivação do
lançamento no laudo pericial apresentado pela contribuinte, durante a ação fiscal,
para comprovação da existência da moléstia.
O documento em referência consta da fl. 17 e foi emitido pela pessoa jurídica
CAIS – Professor Cantídio de Moura Campos, CNPJ no 46.374.500/0050-72, e
assinado pelo médico Wagner Fressatti. Em consulta ao Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica, verifica-se que a natureza jurídica é de Órgão Público do Poder
Executivo Estadual ou do Distrito Federal, com atividades econômicas de
atendimento hospitalar, assistência psicossocial e à saúde a portadores de
distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química.
Em procedimento de diligência junto à referida pessoa jurídica, a autoridade
fiscal emitiu Ofícios ao referido Órgão para esclarecimentos acerca de emissão
de laudo médico pericial para fins de isenção de imposto de renda em virtude de
moléstia grave. Em resposta, a diretora técnica de saúde da pessoa jurídica
emitente do laudo esclareceu que não havia autorização governamental para
aquela entidade emitir laudos periciais para fins de comprovação de existência de
moléstia grave, uma vez que o objetivo daquele Órgão era apenas de assistência
médica hospitalar, ambulatorial e terapêutica para pacientes acometidos por
transtornos mentais e usuários de dependência química por álcool e drogas.
Complementou no sentido de que seriam tomadas providências necessárias para
que tal erro não se repetisse.
As citadas manifestações da diretoria do Órgão constam das fls. 17 a 19 do
dossiê de ação fiscal, processo no 10010.071286/0419-12, cujo trecho está
reproduzido a seguir:
(...)
Portanto, não obstante o fato de o laudo haver sido emitido por Órgão
pertencente à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, há manifestação
expressa da diretoria do referido Órgão atestando que inexiste autorização
governamental para emissão de laudo médico pericial para reconhecimento de
moléstia grave e que providências seriam tomadas a fim de evitar que tal erro se
repetisse.
Além disso, a unidade de saúde atesta expressamente que a especialidade do
atendimento ofertado não se coaduna com a moléstia indicada no laudo, uma vez
que este trata de paralisia irreversível e incapacitante por osteoartrite e
osteoporose, enquanto que o objetivo daquele Órgão era apenas de assistência
médica para pacientes acometidos por transtornos mentais e usuários de
dependência química por álcool e drogas.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.724731/2019-12

Assim, conclui-se que os fatos apresentados, indubitavelmente, retiram a eficácia
material das informações contidas no documento de fl. 17. Portanto, ao contrário
do afirmado pela impugnante, não restou comprovada a existência da moléstia
grave nos termos exigidos pela legislação, uma vez que o laudo apresentado à fl.
17 é ineficaz a tal fim, haja vista a manifestação expressa do Órgão emitente
acerca de sua incompetência para emissão do referido documento.
Diante dos fatos expostos, não há qualquer reparo a ser efetuado no lançamento,
devendo ser mantidas as infrações apuradas na notificação de fls. 26/30 pelos
seus exatos fundamentos.
Em vista do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, devendo ser
integralmente mantido o imposto suplementar no valor de R$4.721,12, com
multa de ofício de 75%, imposto de R$193,41 com multa de mora, ambos
sujeitos a juros de mora, na forma da legislação aplicável, exatamente conforme
apurado na notificação de lançamento de fls. 26/30.
Incialmente insta considerar que os documentos apresentados em sede recursal são os
mesmos outrora juntados aos autos
Ora, ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas
físicas, se cumpridos os requisitos abaixo:
1 – sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço;
2 – as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma;
3 – a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Como indicado no R. Acórdão, os documentos juntados não podem ser aceitos como
laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, consoante manifestações da diretoria do Órgão ( fls.) do
dossiê de ação fiscal, processo no 10010.071286/0419-12.
No recurso, o Recorrente não trouxe elementos que afastassem a conclusão da
Autoridade Autuante ou do Colegiado de Piso.
Assim, acolhidos os fundamentos do R. Acórdão Recorrido como razão de decidir,
cumpre manter o crédito tributário constituído.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.736 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.724731/2019-12

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente Redator

Fl. 82
DF CARF MF
Original